Tribunal: TJMT
Processo: 1011238-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011238-21.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – CUIABÁ
Agravante : JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO
Agravado : GILMAR FERREIRA NANTES
Número do Protocolo: 1011238-21.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1029863-14.2018.8.11.0041), apresentado pelo agravante em desfavor de GILMAR FERREIRA NANTES em dependência dos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 26831-96.2011.8.11.0041 - Código 730753), ante a manifestação do INCRA de interesse na causa, ordenou a remessa dos autos à Justiça Federal, eis que se cuida do Juízo compete a apreciar a existência de interesse juridicamente relevante a justificar o ingresso da autarquia federal no presente feito, e determinou a suspensão dos efeitos da decisão deferitória do pedido de reintegração de posse (cf. Id no 43713460).
O agravante sustenta que foi prematura ordem de envio dos autos à Justiça Federal, uma vez que a questão ainda não foi apreciada nos autos da ação principal, que, atualmente, encontra-se em processamento perante este TJMT (RAC no 0026831-96.2011.0041), onde, inclusive, está pendente de análise idêntico requerimento do INCRA de remessa à Justiça Federal, porém, “sem sequer solicitar informações ao Juízo ad quem e, mesmo sabendo que o feito executivo é provisório (que deve seguir a sorte do principal)”, o juiz enviou prontamente o processo a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, determinando-se a retomada do processamento do cumprimento provisório de sentença; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 43700450).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Em primeira análise, admito que os fundamentos recursais permitem a formação de um juízo perfunctório quanto ao desacerto da decisão agravada, o que, ao lado do risco de dano inerente ao declínio e modificação de competência ora questionados, recomenda a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, § único).
Ora, uma vez que pende de análise e decisão a manifestação de interesse do INCRA nos autos do processo principal, que, atualmente, está em trâmite perante a este Tribunal de Justiça, realmente me parece precipitada a ordem de remessa dos autos do cumprimento provisório da sentença apelada à Justiça Federal, afinal de contas, sendo o cumprimento provisório da sentença um processo acessório do feito principal, deve necessariamente seguir a sorte deste, de modo que, no mínimo, seria mais prudente e adequado fosse aguardada a prévia manifestação desta eg. Corte sobre a questão nos autos do interdito proibitório.
Não se olvida que a literalidade da redação da súmula no 150 do STJ conduz à conclusão de que, nos casos em que há manifestação de interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas, o processo deve ser remetido automaticamente à Justiça Federal, como sendo uma obrigação irresistível ao juiz, porém, seguindo a jurisprudência desta Corte Julgadora, a orientação sumular exige a sua aplicação cum grano salis, incidindo no caso concreto a partir da exposição de fundamentação idônea pela União e/ou de seus braços administrativos acerca do interesse afirmado e, igualmente, demandado do juiz a devida motivação do ato judicial adotado (remessa ou não do feito), sendo, a meu ver, inadmissível cogitar em uma atuação irrefletida e imotivada do magistrado nessas hipóteses.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juiz de origem.
Expeça-se o necessário.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator